Tribunal: TJMT
Processo: 1021932-10.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021932-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO GARCIA LEAL - CPF: 910.921.831-91 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que negou a tutela de urgência requerida para a suspensão do Auto de Infração nº 1429 e do Termo de Embargo nº 124900, emitidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), no âmbito do Processo Administrativo nº 281159/2015, sob alegação de prescrição da pretensão punitiva.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a suspensão do Auto de Infração e do Termo de Embargo, especialmente à luz da prescrição punitiva e intercorrente, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013 e pela tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

III.
Razões de decidir

3. A tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) estabeleceu que a prescrição da pretensão punitiva, no âmbito do processo administrativo ambiental, ocorre no prazo de 05 anos, salvo causas interruptivas previstas no art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

4. No presente caso, o processo administrativo instaurado em 2015 e concluído apenas em 2020 ultrapassa o prazo prescricional de 05 anos, sem que se verifique a ocorrência de atos processuais interruptivos durante esse período.

5. O risco de dano irreparável também está presente, uma vez que a cobrança da multa já se encontra em estágio avançado, com notificação de protesto.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido para deferir a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 1429 e do Termo de Embargo nº 124900.

Tese de julgamento
:
"A prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo de 05 anos entre a instauração e a conclusão do processo, sem causas interruptivas devidamente comprovadas."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09);

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ROBERTO GARCIA LEAL
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, na Ação Ordinária n. 1000194-27.2024.8.11.0109, negou a tutela de urgência requerida pelo agravante, que visava à suspensão do Auto de Infração n. 1429 e do Termo de Embargo n. 124900, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT).

O Agravante, proprietário da Fazenda Santa Clara, localizada no município de Marcelândia/MT, alega que os referidos autos administrativos são nulos em razão de vários vícios, como a ausência de nexo causal, eis que o dano ambiental foi causado por um incêndio proveniente de propriedades vizinhas, não tendo sido ele o responsável; erro na descrição dos fatos, onde o Auto de Infração descreveu a ocorrência de desmate a corte raso, quando, na verdade, ocorreu um incêndio provocado por terceiros.

Aponta que o Processo Administrativo n. 281159/2015 é nulo por ausência de Relatório de Fiscalização, que seria obrigatório conforme o Decreto Estadual 1.436/2022.

O Agravante alega, ainda, que a pretensão punitiva estatal está prescrita, tanto na modalidade quinquenal quanto trienal. Além disso, o agravante destaca que só tomou conhecimento dos atos administrativos em 2020, quando tentava obter crédito rural, e que desde a lavratura do auto de infração, em 2015, não houve decisão administrativa de primeira instância até 2020, o que, segundo ele, reforça a ocorrência da prescrição.

Assim, pugna pela concessão de efeito ativo a fim de suspender os efeitos do Auto de Infração n. 1429 e do Termo de Embargo nº 124900 até decisão final do processo de conhecimento em primeira instância. No mérito, requer o provimento do recurso.

Recolhimento do preparo, id. 232158668.

A tutela antecipada recursal foi concedida, id

232304663.

Contrarrazões, id. 243510192.

O Estado de Mato Grosso apresentou agravo interno, id. 238764178.

Contrarrazões ao agravo interno, id.

244521670.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual informou não haver interesse em manifestar, id. 245666194

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se de trata-se de Agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ROBERTO GARCIA LEAL
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, na Ação Ordinária n. 1000194-27.2024.8.11.0109, negou a tutela de urgência requerida pelo agravante, que visava à suspensão do Auto de Infração n. 1429 e do Termo de Embargo n. 124900, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT).

Versam os autos referenciais acerca da desconstituição de ato administrativo sancionatório, como o objetivo da concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 1429 e do Termo de Embargo n. 124900, decorrentes do Processo Administrativo n. 281159/2015.

O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência
deixando de analisar a prescrição
ante a pendência de julgamento do IRDR Tema 09 e afirmando que inexiste a obrigatoriedade de perícia para constatação do dano, e que inexistir qualquer prova contundente, nessa fase inicial, que leve a infirmar a não ocorrência do referido desmatamento indicado no ato administrativo impugnado.

Irresignado o agravante alega que a decisão é equivocada, uma vez que a probabilidade do direito esta consubstanciada na nulidade do
Processo Administrativo n. 281159/2015
por ausência de relatório de fiscalização, a ausência de nexo causal e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A prestação antecipatória formulada sob a forma de tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo se não concedida, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos ( CPC, art. 300).

In casu
, dos documentos que instrui a inicial da Ação Anulatória n. 1000194-27.2024.8.11.0109 e o presente agravo, verifica-se pelo id. 232083666 que o
Auto de Infração n. 124900
foi lavrado em
22/05/2015
, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o
Processo Administrativo n. 281159/2015
para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agente de fiscalização do órgão ambiental estadual.

Sabe-se que na data de 26/07/2024, veio à tona decisão relevantíssima da Seção de Direito Público do TJMT julgou o IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) e fixou a seguinte tese de repetitivo, em âmbito estadual, concernente ao termo inicial e final da prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente no processo administrativo na vigência do Dec. Estadual n. 1.986/2013, bem como a fixação da aplicação do mencionado decreto até a revogação pelo Dec. Estadual n. 1.436/2022.

Eis as teses estabelecidas pela Seção de Direito Público do TJMT:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5.
A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da
actio nata.

7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9.
A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10. A
prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processua
l ou de instrução,
conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Inicialmente, a luz do incidente julgado, em especial ao item 5 e 9 da ementa e o item III da tese firma, o Dec. Estadual n. 1.986/2013 aplica-se ao presente caso.

Outrossim, embora a parte
Agravada
alegue em sua defesa que a prescrição da pretensão punitiva interrompe com os atos processuais, denota-se do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), que as causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a prescrição da pretensão punitiva e a o inciso II do art. 20 do mencionado decreto aplica-se a prescrição intercorrente, vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(...)

9.
A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10. A
prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processua
l ou de instrução,
conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.”

Quanto a probabilidade do direito, considerando que o Processo Administrativo

n.
281159/2015 foi instaurado
09/
06
/2015
e que a Decisão Administrativa n. 4283/SGPA/SEMA/2020 que homologou o Auto de Infração 124900, foi referendada pela autoridade administrativa,
20/
10
/2020
, transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses,
situação que pressupõe a ocorrência da prescrição.

Assim, numa análise sumária, própria desta fase processual, verifica-se a presença da
existência
de
probabilidade do direito da autora,
pois os documentos juntados nos autos demonstram que entre as datas acima consignadas, não há termo interruptivo da prescrição da pretensão punitiva,
aparentando a ocorrência da prescrição quinquenal.

Presente, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o requerente foi notificado do protesto para pagamento da dívida, situação que demonstra o avançado estágio do processo administrativo.

Ademais, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão (art. 300, § 3º, CPC/2015), pois, se ao final da demanda for reconhecida a legalidade do auto de infração, o requerido poderá promover todos os atos legais para sua cobrança.

Por fim, julgo prejudicado do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo recursal, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento e já fora apreciado o mérito do respectivo recurso.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento para reforma a decisão recorrida, deferir o pedido de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente, por conseguinte, determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 1429 e do Termo de Embargo nº 124900 em relação ao imóvel rural, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024